Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-38.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015084-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO JOSE DA SILVA BRUM - CPF: 054.813.831-10 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), BIG SUPERMERCADISTA EIRELI - CNPJ: 35.593.558/0001-02 (RECORRIDO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.
NULIDADE REJEITADA.
CRIME CONTRA À HONRA.

IMPUTAÇÃO
D
O

CRIME DE FURTO.

CALUNIA
NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO DEMO
N
STRADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
Constituição
Federal
assegura

aos

litigantes
o
contraditório
e
ampla

defesa
, com
os

meios
e
recursos

a

ela

inerentes
(
artigo
5º,
inci
so
LV),
sendo

certo
que
o

direito
à
oitiva
de
testemunhas

insere
-se
nesta

garantia
(
ampla

defesa
).
Não

há

nulidade

quando

os

fatos
que se
pretendem

esclarecer

em
nova
audiência
de
instrução

não

influenciam
o
julgado
, visto que a
matéria

controvertida

já

fo
i

esclarecida
.

Nulidade

rejeitada
.

2.
As

condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar

são

consideradas
crimes,
conforme

legislação
penal
vigente
.
P
raticada
a
denunciação

caluniosa

pelo
crime de
furto
, e
demo
n
strado
que
houve

constrangimento

público

na

frente
de
outras

pessoas
,
fica

caracterizada
a
prática
de
conduta

ilícita
.

3.
A
imputação
de crime
sem

prova

tem o condão de gerar o dano moral
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$
5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1015084-38.2023.8.11.0001

Origem
:
5
.º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BIG SUPERMERCADISTA EIRELI

Recorrido
:
CAIO JOSE DA SILVA BRUM

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CAIO JOSE DA SILVA BRUM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BIG SUPERMERCADISTA LTDA.

Na s
entença proferida
c
oncluiu
-se
que o reclamante não comprovou
a
alegada acusação de furto f
eita pela parte reclamada e que em audiência de instrução a
sua
testemunha demo
n
strou incerteza sobre os fatos ocorridos.
Julgou improcedentes os pedidos
da inicial
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID187531664/PJe2. Sustentou qu
e:
a)
foi requerida a intimação do funcionário da reclamada, Sr. Willian, para a elucidação dos fatos, contudo o pedido não foi atendido,
s
endo o processo prejudicado devido ao cerceamento de defesa,
porque
essa testemunha seria primordial para sanar as dúvidas
sobre os fatos
ocorridos
;
b) foi acusado pela pratica de furto de carne no interior da reclamada; c) o funcionário da reclamada foi até o lava-jato do qual o reclamante é proprietário e na frente dos funcionários e clientes o acusou de ter praticado o fu
rto; d) o mesmo funcionário foi até a residência da sogra do reclamante e lá na frente de sua sogra e esposa afirmou novamente que o reclamante havia furtado carne da empresa reclamada
e
tinha sido flagrado pelo circuito interno de filmagens e que deveri
a ir até a reclamada efetuar o pagamento da mercadoria furtada; f) em audiência de instrução realizada por mais que a testemunha não soube precisar a data dos fatos, suas respostas foram todas dentro do contexto que lhe foi perguntado. Requereu o provimen
to do recurso interposto para reformar a sentença
e
: a) julgar procedentes os pedidos da inicial; b) deferir o pedido de oitiva da testemunha requerida em sede de impugnação.

A parte reclamada mesmo intimada deixou
deapresentar
suas contrarrazões.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
res
ultado
do
julgado
,
porquanto

a

oitiva

realizada
com a
testemunha
do
reclamante
é
suficiente
para
a

elucidação
dos
fatos
.

Nesse
sentido
:

(...)
A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.

(...)(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

A
parte

recorrente

aleg
a
que
pretende

comprovar
, com
testemunha
, a
calunia

por

ele

sofrida
.

Este
fato

foi
negado pelo recorrido, contudo
,
em audiência de instrução realizada
,
a testemunha indicada pelo reclamante foi ouvida, não foi
contraditada pela parte reclamada e as dúvidas
foram sanadas, assim, não
há necessidade de novas provas
.

Portanto
,a
preliminar de
nulidade

deve
ser
rejeitada
, visto que
não

há

cerceamento
de
defesa
.

Conduta
contra a
honra
.

As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar
,
conforme

tipificação

nos

art
igos
138, 139 e 140 do Código Penal,
são

consideradas
crimes.

A
calúnia

consiste

na

imputação
falsa de crime, a
difamação
de
fato

ofensivo
à
sua

reputação
e
a
injuria
na

ofensa
à
dignidade
e
decoro
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.
Ante o
exposto
,
esta

Turma

Recursal
resolve,
por

unanimidade
de
votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso

interposto
,
nos

exatos

termos

deste

vot
(TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0000714-94.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Aldemar
Sternadt
- - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 000071494201481600180 PR 0000714-94.2014.8.16.0018/0 (
Acórdão
), Relator: Aldemar
Ster
nadt
, Data de
Julgamento
: 06/11/2015, 1ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 20/11/2015)

Em análise ao caso concreto, a parte reclamante se sente caluniad
a
com a acusação realizada por funcionário da parte reclamada em seu local de trabalho, um lava-jato,
diante dos funcionários e clientes e na casa da sogra diante da mesma e de sua esposa, quando este lhe imputou a
prática
de crime de furto de carne no estabelecimento da parte reclamada.

A
testemunha
ouvida na audiência de instrução
, Sr. Jean Carlos da Silva
(ID 187531663)
,

foi
suficientemente
firme ao declarar que o funcionário da reclamada compareceu ao lava-jato
onde
ele trabalha, procurando pelo Caio (reclamante) e disse na frente dos clientes que ali estavam que
“
o C
aio teria furtado uma carne lá no supermercado”
.
Frise-se que a testemunha não mostrou insegurança quanto ao fato
principal
, mesmo diante das reperguntas do juízo e
da advogada da parte reclamada
,
inclusive
afirmando que o funcionário do supermercado compareceu ao local
uniformizado e com a motocicleta de entregas da empresa
.

Analisando
o
referido

comentário
, não resta dúvida de
que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
por meio de seu preposto,
visto que
foi

imputad
a

à

parte

reclamante
a
prática
do crime de
furto
,
caracterizando

calunia

e

constrangimento

público

na

frente
de
outras

pessoas
.

Desta forma,
há
conduta ilícita
devidamente comprovada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dan
o
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem
que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCUR
IDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

dano
s

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

ou
tras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
con
solidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
o
s

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

e
m
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

ex istência a partir do cometimento do ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturai
s

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Osfatos noticiados a respeito da parte reclamante (imputação do crime de furto)têm, indiscutivelmente,
o
condão
de
gerar
o
dano
moral.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

provas

produzidas

na

audiência
de
instrução
e
julgamento
(ID187531663),
conclui-se pela

caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
,
os

fatos

tiveram
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
no
meio
social,
como

também

proporcion
ar

sentimentos

indesejados

como

humilhação
,
angústia

e
ansiedade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA À HONRA. INJURIA E DIFAMAÇÃO INJUSTIFICADA. TRATAMENTO HUMILHANTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As condutas delitivas de caluniar, difamar e injuriar são consideradas crimes, conforme legislação penal vigente. A calúnia consiste na imputação falsa de crime, a difamação de fato ofensivo à sua reputação e a injuria na ofensa à dignidade e decoro.

2.Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais. pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a injuria cometida, a indenização arbitrada na sentença em R$7.000,00 atende a esses critérios e deve ser mantida.

4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido não provido. 6. Custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. (N.U 1016497-85.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALSA ACUSAÇÃO DE MAUS TRATOS A IDOSA (GENITORA). CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado que os réus realizaram falsa acusação contra o Autor, por crime de maus tratos contra idoso (genitora), resta configurado o ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser
fixada
nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001205-72.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022,
publicado
no DJE 23/11/2022)

Importante

consignar
que a
testemunha

não

foi

contraditada
pela
parte

reclamada
,
que foi

ouvida

sob compromisso
, e
,

diante
das
informações

obtidas

por
ocasião
da
audiência
,
constata
-se a
veracidade
das
alegações d
a
parte

reclamante
.

Portanto
,
diante
do
ocorrido
,
encontra
-se
evidenciado
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto
à
calunia praticada em face da parte reclamante, imputando o crime de furto
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
em favor do reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
deR$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e

juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
par
te

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024